Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-59.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006468-59.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE AGOSTINHO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 010.427.351-82 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A contratação dos serviços pelo recorrido foi comprovada por meio da apresentação de telas sistêmicas e cédula de crédito bancária emitida eletronicamente (Art. 889, §3º, do Código Civil).

2.
Portanto, está demonstrada a relação jurídica entre as partes e, por consequência, revela-se legítima a negativação questionada na inicial.
3.
Sentença reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por MercadoPago.com Representações LTDA, em face da sentença pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, declarando-se inexigível o débito sub judice e condenando o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença, pedindo que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024